Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE OFÍCIO.
1. Não vinga a tese absolutória por insuficiência de provas, quando as provas dos autos são seguras e harmônicas quanto à autoria e à materialidade delitivas.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). (STJ. 3a Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1087).
3. Em consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, impõe-se revisar a dosimetria da sentença de ofício para afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP (repouso noturno), porquanto se dá em benefício dos réus.
4. Recurso conhecido e desprovido. Revisão de ofício da dosimetria para diminuição das penas dos réus.